Tribunal: TJPA
Processo: 0020077-63.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020077-63.2005.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: CARLOS JOSE PINHEIRO DE SOUZA, MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA, JOAO BATISTA PINHEIRO DE SOUZA, JACENILDE PINHEIRO DE SOUZA, JACIREMA DE SOUZA GONCALVES, JACINEIDE DE FATIMA PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão proferido em Apelação Cível e Reexame Necessário, o qual manteve sentença parcialmente procedente que reconheceu o direito de Raimunda Pinheiro de Souza à incorporação de verbas à pensão por morte de seu pai, ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido em 07/07/1982. O embargante alega omissão do acórdão quanto à vedação legal de inclusão de vantagens de natureza temporária na base de cálculo da pensão, com fundamento na Lei nº 9.717/1998 e nos arts. 37, X, e 169, §1º, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito à integralidade e paridade da pensão por morte, com base no regime jurídico vigente à época do falecimento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aplica corretamente o princípio do
tempus regit actum
, reconhecendo que o falecimento do servidor ocorreu em 1982, quando vigente o regime constitucional de integralidade e paridade para pensões estatutárias, anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

4.
A decisão embargada fundamenta-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 359/STF e precedentes) que garante aos pensionistas o direito à integralidade dos proventos do servidor falecido, conforme a legislação vigente à época da concessão do benefício.

5.
Os argumentos do embargante quanto à natureza transitória de determinadas verbas (como o abono salarial previsto no Decreto Estadual nº 2.219/1997) foram devidamente enfrentados, considerando que o acórdão limitou o direito àquelas verbas extensíveis aos inativos por força do regime de paridade então vigente.

6.
Não se verifica omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.717/1998, nem aos dispositivos constitucionais citados, uma vez que a decisão reconheceu a autoaplicabilidade do art. 40, § 5º (atual § 7º) da CF/88, conforme entendimento consolidado do STF.

7.
Não há contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou de forma expressa os fundamentos jurídicos da controvérsia, à luz do regime jurídico aplicável à época da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A pensão por morte de servidor falecido antes da EC nº 41/2003 deve observar o regime jurídico vigente à época do óbito, assegurada a integralidade e paridade dos proventos.

2.
A jurisprudência do STF assegura a aplicação do princípio
tempus regit actum
às regras de aposentadoria e pensão, não havendo afronta à Lei nº 9.717/1998 ou aos arts. 37 e 169 da CF/88 quando reconhecido o direito à incorporação de vantagens extensíveis aos inativos.

3.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente todos os fundamentos legais e constitucionais suscitados pelas partes.

Vistos, etc.

Acordam os Exceletissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2025 até 09.12.2025.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Acórdão proferido no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra
RAIMUNDA PINHEIRO DE SOUZA,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para que fossem incorporadas verbas de natureza transitória ao valor da pensão por morte de seu pai, ex-soldado da PM/PA, falecido em 07/07/1982.

Alega que houve omissão sobre a vedação de pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS e/ou a inclusão de parcelas remuneratórias que não integraram o salário de contribuição do servidor, a exemplo do que ocorre com o abono salarial ou vantagem pessoal, na forma estabelecida na Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, em seus artigos 1º, X e art. 5º.

Aduz que a concessão do abono salarial por meio do art. 1º do Decreto Estadual nº 2.219/1997, bem como a majoração do mesmo instituto por força do Decreto estadual nº 1.699/05 está em confronto com a determinação do art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no § 1º, II do art. 169, também da CF.

Requer assim que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos a fim de sanar as contradição e omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id- 31157148 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de jugamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declração devem ser conhecidos porque satisfeitos os presupostos de admssibilidade recursal.

No mérito, não verifico que a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes. Vejamos.

A controvérsia diz respeito ao pagamento de pensão deixada pelo ex-soldado da Polícia Militar falecido em 07/07/1982, ou seja: regime anterior a Ementa Constitucional n.º 41/2003.

Neste sentido, restou consignado que o benefício foi concedido ainda no regime de integralidade e paridade, anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, pois a Portaria de aponsetadoria foi públicada na vigência do referido regime e
os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, estabelecem a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência da aposentadoria, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Neste sentido, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a redação do art. 40 da CF, que vigorava à época,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387)

Daí porque, o acórdão acompanhou o lúcido parecer do Ministério Público junto ao 2.º grau, sobre o direito de paridade e integralidade entre ativos e inativos, que vigorava à época da concessão do benefício, sendo, portanto, extensivo aos inativos os benefícios concedidos, consoante os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO PENSÃO POR MORTE ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL

41/2003. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40 §5º CF/88. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os pensionistas de servidor falecido têm direito ao recebimento da pensão previdenciária, com integralidade e paridade, quando o benefício tiver sido concedido antes da EC 41/2003.

2.
O art. 7º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, preservou o direito à integralidade e paridade à aqueles servidores já aposentados na data da sua publicação, ou seja, foi assegurado àqueles servidores com os proventos em fruição do benefício de aposentadoria ou que tenham cumprido os requisitos para concessão do benefício na data da publicação da Emenda n.º 41/2003. fazendo jus a paridade dos proventos com os servidores da ativa.

3.
Assim, resta garantido à autora o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus a servidora se em atividade estivesse, uma vez que o fato gerador se deu em 06 de outubro de 1987.

4.
Recurso conhecido e não provido. E, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024989-45.2001.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABONO SALARIAL. AUXÍLIO MORADIA. PENSÃO. POLICIAL MILITAR. ÓBITO DO SEGURADO ANTERIOR A EC 41/2003. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359, STF. DIREITO À INCORPORAÇÃO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0025784-37.2005.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 14/04/2016 )

“APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda. V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30). VI-
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial

SOMENTE É DEVIDO, EM EQUIPARAÇÃO AOS MILITARES EM ATIVIDADE, AOS INATIVOS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EDIÇÃO DA EC Nº 41/03. VII-Recurso conhecido e improvido
.”

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033963-27.2008.8.14.0301. RELATOR: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. JULGAMENTO: 22/03/2021

Assim, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, posto que apreciadas as matérias constitucionais necessárias, sem que haja afronta ao 1º, X e art. 5º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, ou, artigos art. 37, X da CF, ou princípios orçamentários estabelecidos no § 1º, II do art. 169, também da CF.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo a decisão reorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/12/2025